Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718121-70.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS - VERBAS REMUNERATÓRIAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREVISÃO EXPRESSA OU TÁCITA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS BENEFÍCIOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 1.011, III, do CPC, a apelação deve conter a exposição dos fatos e do direito e as razões de pedido de reforma, cabendo ao recorrente apresentar as razões de sua inconformidade confrontando, de forma específica, os pontos da decisão impugnada que lhe foram desfavoráveis. Não havendo interesse recursal da apelante quando ataca a sentença em matérias que lhes são favoráveis, seu recurso deve ser parcialmente conhecido. 2. Por se tratar de relação jurídica continuativa com prestações de trato sucessivo, a jurisprudência c. STJ, em recentes julgados, consolidou o entendimento de que apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estarão abarcadas pelo prazo prescricional, não sendo o caso de se falar em prescrição do fundo de direito. Dessa forma, tendo a demanda sido proposta em 12/09/2016, as parcelas anteriores, que se enquadrem no prazo quinquenal já reconhecido na própria sentença, devem sim ser revisadas, não havendo que se falar em impossibilidade de condenação ao pagamento de valores de competências passadas e em prescrição dos direitos anteriores à propositura da presente demanda, caso se observe a prescrição quinquenal. Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada pela PREVI. 3. Embora se reconheça a legitimidade ad causam do patrocinador em demandas congêneres, sua inclusão no polo passivo da lide deve ocorrer em momento apropriado - por não se tratar de litisconsórcio necessário, mas facultativo. Estabilizada a demanda e encontrando-se o feito maduro para julgamento, inviável a ampliação subjetiva da lide para buscar a responsabilização do ex-empregador (capaz de ser perseguida por ação própria, conforme EDcl nos EREsp 1557698/RS). Precedentes. Preliminar suscitada pelo autor rejeitada. 4. A questão referente à revisão do benefício previdenciário do apelante pela entidade previdenciária ré restou decidida pelo c. STJ, nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). O c. STJ firmou a tese de que, em regra, é inviável a revisão do benefício de complementação de aposentaria para a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. 5. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018). 6. A modulação de efeitos trazida nos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021) aplica-se ao presente processo, eis que a ação foi proposta no dia 12/09/2016, antes da data de julgamento do recurso repetitivo (08/08/2018). 6.1. Há previsão regulamentar implícita da inclusão das horas extras no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios). 6.2. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença. 7. É possível a compensação das quantias decorrentes das diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas, conforme entendimento adotado pelo STJ. 8. Não há que se falar em mora da entidade previdenciária, ainda mais levando-se em consideração o entendimento pacificado no STJ no sentido de que deve ser recomposta a reserva matemática antes da revisão da complementação de aposentadoria. O recálculo será realizado em liquidação de sentença, pois a obrigação da entidade apelante ainda não se tornou exigível. 9. Não é devida a inclusão do Benefício Especial Temporário (BET) na revisão do benefício previdenciário do autor/apelante, uma vez que este foi criado para distribuir superávits verificados após 2006, tratando-se de benefícios com prazos e recursos limitados, que, por já terem se encerrado, necessitam de fonte de custeio. 10. A repartição dos custos do processo submete-se, em regra, ao Princípio da sucumbência. Somente quando tal princípio não for suficiente para solucionar a questão, como, por exemplo, quando não houver litigante sucumbente ou for a parte vitoriosa aquela que deu causa ao litígio, é que se poderá adotar subsidiariamente o princípio da causalidade. Nas demais hipóteses, a solução dar-se-á segundo o princípio da sucumbência: integral, parcial ou mínima. 11. No caso, não se vislumbra excesso no arbitramento dos honorários com base na regra fixada pelo art. 85, § 2o do CPC/2015, estando adequada a fixação no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 12. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, pleiteando, em síntese, seja declarada a legitimidade passiva do Banco do Brasil e, consequentemente, seja o banco responsabilizado, única e exclusivamente, pelo pagamento integral da reserva matemática; b) artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, asseverando que os juros de mora devem incidir a partir da citação; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, requerendo que os honorários sucumbenciais fiquem a cargo apenas da primeira recorrida , fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 114 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que: (...) Em que pese ser possível reconhecer a pertinência do pleito, visto que em outros casos análogos foi admitida a legitimidade do BANCO DO BRASIL para figurar no polo passivo das ações, no presente caso as circunstâncias são diferentes. A lide foi instaurada somente em face da PREVI. A referida ré foi citada. Foram apresentadas contestação e réplica. Foi suspenso o processo para aguardar o julgamento do Tema 955 e, somente depois de julgado o tema repetitivo é que o autor requereu a emenda à inicial para inclusão do BANCO DO BRASIL no polo passivo da demanda. Diante disso, a parte ré foi intimada a se manifestar sobre o tema e não consentiu com a inclusão do banco no feito, fazendo com que o processo prosseguisse sem a inclusão do patrocinador, visto que o processo já se encontrava estabilizado. Ou seja, não tendo sido o Banco do Brasil incluído no momento adequado no feito, estando o processo já maduro para julgamento (art. 355, I, do CPC) e não havendo consentimento da parte requerida para a inclusão do terceiro na ação, inviável o pedido da parte autora. Ademais, não se trata de mera inclusão do patrocinador na lide, mas sim de alteração substancial da causa de pedir e dos pedidos inicialmente feitos. Verifica-se que seria necessária uma ampliação subjetiva da lide para se proceder a uma nova análise da questão, abrindo espaço para rediscussão sobre a responsabilidade do antigo ente empregador, o que se mostra inviável, principalmente porque não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário. (...) Por fim, ressalto que a ausência do banco na presente lide não significa que a parte autora não possa buscara reparação dos prejuízos que entenda ter sofrido em decorrência de ato ilícito do referido patrocinador. Talqual consignado no paradigma do recurso repetitivo – no qual imputado apenas ao participante(empregado) o dever em realizar o aporte do montante destinado à recomposição da reserva matemática –resta assegurado o direito da parte autora de buscar o ressarcimento pelo que eventualmente despenda a título de custeio da cota patronal, em ação própria, também de competência da Justiça Comum (...). Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 240 do CPC e 405 do CCB, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, assim, como já dito, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1886703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021) (g.n.). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários sucumbenciais, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028